Tribunal: STF
Processo: Rcl 78994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Andre Luiz Ferreira Silva contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo.



     



    2. O reclamante narra ter sido “condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Branca/SP, pela prática do crime de associação para posse ilegal de arma de fogo e munição, conforme descrito na denúncia ofertada.



    Após a regular instrução do feito, em sede de sentença, foi fixada a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, acrescida do pagamento de 11 (onze) dias-multa, nos moldes do artigo 59 do Código Penal.



    Inconformado com a r. sentença condenatória, o ora Recorrente interpôs recurso de apelação perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em acórdão proferido, negou-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau. 



    Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais, igualmente, restaram rejeitados, não sendo sanadas as omissões e contradições apontadas. 



    Prosseguindo, o Reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, os quais tiveram o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo interno, igualmente desprovido.



    Ocorre que, no presente caso, restou configurado evidente error in judicando quanto à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que a fundamentação do ato reclamado “revela a inobservância do princípio da individualização da pena e incorre na vedada generalização da gravidade abstrata do crime, o que é expressamente rechaçado pelas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede “seja fixado o regime aberto como inicial para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, constando apenas a petição inicial.



    4. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    5. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Plenário, DJe 10.3.2020), realçou-se que, quando versasse sobre matéria criminal, a reclamação se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.



    Naquele julgamento, embora se tratasse de questão referente a contagem de prazo para recurso, este Supremo Tribunal Federal afastou a existência de estatuto processual geral para a reclamação, à qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, não obstante reconhecida sua natureza constitucional. É a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    Naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”. 



    Portanto, não se aplica à reclamação constitucional em matéria criminal o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, a reclamação não seria cabível.



    Embora prevista, no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora